Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago. Contrato de seguro prestamista. Ausência da indicação da seguradora no polo passivo da lide. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. No mérito recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a resilição dos contratos de seguro prestamista e para condenar o Banco a restituir a quantia proporcional do período a decorrer. Sustenta o recorrente que há previsão contratual da taxa de juros na hipótese de revogação de reciprocidade e fundamenta sua pretensão na Resolução n.o 365 do CNSP.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem examinadas são: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de inclusão da seguradora no polo passivo; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista por parte do segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. Razões de decidir
3. Passo ao exame do primeiro ponto, relacionado com a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira, a estipulante da apólice e a empresa que explora o segmento de seguros – BNP Paribas Cardif, conforme o ID 76925338.
4. A pretensão da parte autora é a de rescindir o contrato de seguro prestamista (Cédula no 2024520728) e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio do período a decorrer (R$ 12.659,49), demandando, para tanto, somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito. Ou seja, não fazem parte do polo passivo a estipulante da apólice, tampouco a própria seguradora contratada e beneficiária do prêmio.
5. A admissão do litisconsórcio nos Juizados Especiais está prevista no art.10 da Lei 9.099/95. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível pois busca, a rigor, extinguir o seguro prestamista contratado impactando diretamente o contrato de mútuo. É nítido o interesse jurídico do Banco em relação ao mútuo e da seguradora pela manutenção ou rescisão do contrato, sendo a própria a destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir doravante. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Assim, não há como rescindir contrato de seguro prestamista sem a presença da seguradora fornecedora do seguro BNP Paribas Cardif, conforme o ID 76925338.
6. Assim, suscito de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, vi, do CPC.
7. Caso superada a preliminar acima, já adianto minha posição quanto ao mérito.
8. Não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço de conceder crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio destinado e recebido pela seguradora.
9. Portanto, mantida a ação tão somente contra a instituição financeira que outorgou o empréstimo, os pedidos de rescisão do contrato de seguro e de restituição do prêmio do seguro concernente ao período a decorrer devem ser julgados improcedentes, confirmando-se a sentença recorrida.
10. Assim, o recurso deve ser desprovido.
IV. Dispositivo
11. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Recurso desprovido
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: n/a.